Tribunal: TJSP
Processo: 1038354-54.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULO DE PROPRIEDADE DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO NA TRASEIRA DO VEÍCULO SEGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APLICAÇÃO DO ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 (CF). PRESCINDIBILIDADE DA ANÁLISE DE CULPA. COMPROVAÇÃO DOS DANOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1.- As pessoas jurídicas de direito

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULO DE PROPRIEDADE DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO NA TRASEIRA DO VEÍCULO SEGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APLICAÇÃO DO ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 (CF). PRESCINDIBILIDADE DA ANÁLISE DE CULPA. COMPROVAÇÃO DOS DANOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1.- As pessoas jurídicas de direito público respondem, objetivamente, pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (art. 37, § 6o, da CF). Assim, para a sua responsabilização civil, basta a existência de nexo de causalidade entre a conduta de seu agente (nessa condição) e os danos, prescindindo-se da demonstração de culpa. 2.- Comprovados os danos, cabe à pessoa jurídica de direito público ressarci-los.